Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-52.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE FARIA CAMPOS - CPF: 640.778.966-49 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DA SILVEIRA - CPF: 522.366.761-15 (RECORRENTE), CLEUSINETE DAVID FIGUEIREDO FILGUEIRAS - CPF: 488.880.521-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001833-52.2022.8.11.0044 - PJE

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

MARIA TEREZA DE FARIA CAMPOS/SILVIA MARIA DA SILVEIRA/CLEUSINETE DAVID FIGUEIREDO FILGUEIRAS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. PAGAMENTO DE FÉRIAS RETROATIVAS.
MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 50/1998. PRECENDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL.
VERBAS DEVIDAS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que as reclamantes alegam que são servidoras públicas, ocupando o cargo de professoras. Assevera que não receberam de forma correta as férias acrescidas de 1/3 constitucional. Afirmam que até a propositura da ação usufruíram as suas férias, referentes aos anos anteriores, recebendo o terço de férias somente sobre o período de 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional, incidentes sobre os quinze dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano. Esclareceu que o Recorrido efetuou o pagamento do terço constitucional na folha de pagamento do mês de junho/2022, ficando pendente em relação aos anos anteriores. Assim, pleitearam pelo pagamento do terço constitucional, incidente de quinze dias de férias usufruídas, referente aos últimos cinco anos.

2.
Necessário se faz consignar que se a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta e o outro de quinze dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que as reclamantes alegam que são servidoras públicas, exercendo a função de professoras.

Assevera que nesse período, não receberam os valores do terço constitucional, referente ao período de quinze dias.

O juízo a quo proferiu sentença de improcedência.

Em suas razões recursais a parte autora afirma que é devido o pagamento do 1/3 constitucional, referente ao período de quinze dias.

Da acurada análise dos autos, entendo que assiste razão as Recorrentes, em relação ao direito ao recebimento das verbas pleiteadas e a sentença comporta reforma.

O ente público demandado aduz que o terço de férias somente incide sobre férias integrais, nos termos do artigo art. 95 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

Contudo, tal assertiva não merece acolhimento.

Isso porque a Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 – O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Veja-se que a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em (02) dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas não se pode denominar de “alteração de salário”, por se tratar de objeto diverso ao pleiteado pelas Recorrentes. Portanto, faz jus as servidoras ao pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias garantido em lei, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

Sobre o tema, já se manifestou o E. TJ/MT:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIASDEQUARENTAECINCO(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento
ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pelas Recorrentes, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, cujos valores apurados deverão ser acrescidos de juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E
, a partir d
e
cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023